Tribunal: STF
Processo: ARE 1246346
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 3, p. 50-51): 
    “APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO COMPANHEIRO DA AVÓ. PRELIMINAR DE NULIDADE DA GRAVAÇÃO DA FL. 55, SUSCITADA PELA DEFESA DO ACUSADO. O diálogo travado entre os réus no corredor da Delegacia de Polícia que deu origem ao vídeo da fl. 55, não tem relação com os fatos denunciados. Perguntas feitas pelo Julgador com base na gravação não contamina o processo uma vez que a gravação da fl. 55 não serviu de fundamento à condenação. Inexistente violação a dispositivos do Código de Processo Penal (artigo 6Q, 186 e 187) e dispositivos constitucionais (artigo 5°, incisos LIV, LVI e LXIII). 
    DOCUMENTOS JUNTADOS POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO OFERECIDO PELA DEFESA DO RÉU. EXTEMPORANEIDADE. Extemporâneos os documentos juntados após o termino da instrução, não sendo apontado fato novo. 
    CONDENAÇÃO. Mantida a condenação, pois não é caso de atipicidade da conduta por não ter a denúncia descrito a ausência de capacidade de discernimento para o ato sexual. 
    RETARDO MENTAL. VULNERABILIDADE RECONHECIDA. Demonstrada a vulnerabilidade da vítima, portadora de deficiência mental leve, a refletir na capacidade de discernimento para o ato sexual. 
    PENA. DOSIMETRIA. Afastados os vetores culpabilidade e personalidade, mantidos os vetores negativos circunstâncias e consequências. 
    INDENIZAÇÃO. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO. Matéria que embora requerida pelo Ministério Público, não foi objeto de exame pela defesa e não foi posta ao crivo do contraditório. 
    OMISSÃO DA AVÓ. ABSOLVIÇÃO. Embora a prova dos autos evidencie que a ré, avó da vítima, tinha conhecimento dos atos praticados pelo companheiro contra a ofendida, não é possível condenar a recorrente como incursa nas sanções do artigo 217-A, § 1°, do Código Penal, pois não há como afirmar, estreme de dúvida, que a omissão foi relevante à prática do estupro e demais atos libidinosos. 
    PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO RÉU REJEITADA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL ACOLHIDA. RECURSO APRESENTADO PELA RÉ PROVIDO E RECURSO OFERECIDO PELO ACUSADO PARCIALMENTE PROVIDO. ”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 100).
    No recurso extraordinário (eDOC 3, p. 148-163), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LXIII, LIV e LVI, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que a condenação baseou-se em gravação ilícita de conversa entre o recorrente e sua companheira.
    A Corte de origem negou seguimento ao apelo extremo pela aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, inadmitindo-o, no mais, com base no óbice da Súmula 279/STF (eDOC 4, p. 41-44).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    No mais, verifico que o Tribunal de origem manifestou-se acerca das alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 3, p. 60-61, grifei):
    “A preliminar de nulidade suscitada pela defesa do acusado J.M.F., calcada na ilicitude da gravação da conversa mantida entre os réus nas dependências internas da delegacia de Polícia (CD fl. 55) e que teriam dado azo a perguntas formuladas pelo Magistrado quando interrogou os réus, especialmente quando interrogou o acusado J.M.F., não merece acolhida. 
    Não há nulidade a declarar, seja no processo, na instrução ou nos interrogatórios dos réus. 
    A conduta do Juiz de elucidar os fatos com base nos elementos que advieram da fase investigatória, a fim de confirmá-los ou não em Juízo, não denota parcialidade. Cabe ao Juiz a busca da verdade real, posto que é o destinatário da prova, o que não viola o princípio da imparcialidade ou os direitos previstos no artigo 52, inciso LXIII, LIV e LVI, da Constituição Federal ou o artigo 6º ou os artigos 186 e 187 do Código de Processo Penal. 
    Note-se que o diálogo gravado entre os réus no corredor da Delegacia de Polícia, segundo declarações do réu em Juízo, não tem relação com os fatos denunciados.
    Nesse sentido, a referência do Ministério Público em contrarrazões: " ...] o julgador apenas mencionou o referido vídeo no ato do interrogatório dos acusados, tendo J. alegado desconhecê-lo e J. dito que, naquela ocasião, se referia à índole da família de J. - demonstrando, assim, que sabia da gravação -, não produzindo qualquer prova derivada, principalmente porque ambos os réus negaram a prática delitiva" (fls. 291-verso/292).”
    Nessa linha, anoto que conclusões diversas daquelas adotadas na instância a quo somente poderiam ser alcançadas mediante reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279/STF.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do agravo no ponto em que foi aplicada a sistemática de Repercussão Geral e, no mais, nego seguimento ao recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente